Tribunal: TCU
Processo: 000.217/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7231/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Representação, autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), acerca de possíveis irregularidades quanto a diversas obras no município de Patos/PB. Considerando que o TCE/PB comunica a existência de possíveis irregularidades relacionadas à: (a) recuperação reforma e ampliação do laboratório municipal de análises clínicas; (b) conclusão da 1a etapa da alça sudeste; (c) recuperação e melhorias de estradas vicinais da zona rural; (d) construção de estação elevatória de esgotamento sanitário; (e) construção do teatro municipal Ernany Sátiro; (f) construção de ginásio de esportes; (g) construção de creche proinfância; e (h) pavimentação em diversas ruas de bairros de Patos e Distrito Santa Gertrudes no município de Patos/PB; Considerando que a representação trata de matéria de competência do TCU, os argumentos do autor indicam a possibilidade de existência de interesse público, caso restem comprovadas as supostas irregularidades apontadas na peça inicial, e que foi formulada por ente legitimado, o presente feito atende aos requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que, nos termos do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014, a unidade técnica realizou exame sumário acerca "do risco para a unidade jurisdicionada, da materialidade e relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação"; Considerando, em relação ao item (a) supra, laboratório municipal de análises clínicas, que a obra foi concluída em 2016, não havendo evidências concretas de danos ao erário (peça 3, p. 1 e 9); Considerando, no que se refere ao item (b), 1a etapa da alça sudeste do Município (Contrato de Repasse 0238291-43 - peça 4), que as irregularidades informadas tratam da ausência da ART de fiscalização, bem como da recolocação das juntas de dilatação nas cabeceiras da ponte e avarias do tipo "panelas" no pavimento ao longo do contorno, não se tendo noticiado incompatibilidade de valores pagos aos serviços prestados (peça 3, p. 2); Considerando, no tocante ao item (c) supra, recuperação e melhorias de estradas vicinais da zona rural (Convênio 764800/2011 - peça 5), a notícia trata de que a obra não apresenta termo aditivo de contrato, mesmo com pagamentos feitos após a sua vigência (17/9/2012), tendo a auditoria conduzida pelo Representante questionado a excessiva quantidade de bueiros tubulares simples colocados em vários trechos (peça 3, p. 2-3), estando o Convênio com sua prestação de contas aprovada pelo órgão concedente; Considerando, em relação ao item (d) supra, construção de estação elevatória de esgotamento sanitário (Contrato de Repasse 0233885-13 - peça 6), a indicação do TCE-PB de que se verificaram apenas irregularidades formais (peça 3, p. 4), tendo a respectiva obra sido recebida pela Caixa Econômica Federal; Considerando, no que se refere ao item (e), construção do teatro municipal Ernany Sátiro, que o TCE-PB informou estar tratando do feito em processo específico (TC 13784/13), em razão da paralisação da obra e da não apresentação da ART da execução da obra e da planilha de referência de preços (peça 3, p. 4); Considerando, em relação ao item (f), construção do ginásio de esportes no distrito de Santa Maria, que o TCE-PB afirmou não ter encontrado evidências que corroborem a qualquer incompatibilidade entre a execução da obra e as despesas correspondentes, a despeito de as datas do primeiro e segundo termos aditivos serem extemporâneas à vigência contratual (peça 3, p. 4); Considerando, no tocante ao item (g), construção de creche proinfância no bairro Monte Castelo, que a Consulta ao portal eletrônico Simec realizada pela Selog permitiu constatar que a obra foi concluída (peça 7), a despeito da ausência de apresentação da planilha de referência de preços da licitação e de impropriedades quanto à sua execução (peça 3, p. 5); Considerando, por fim, no que se refere ao item (h), pavimentação em diversas ruas de bairros de Patos e Distrito Santa Gertrudes (Convênio 773121/2012 - peça 8), que a análise do TCE-PB constatou que os valores constantes a planilha da letra "g" do subitem 5.8.3 poderiam se transformar em excesso de pagamento, tendo em vista que o boletim não apresenta o valor total pago (peça 3, p. 5) e que a respectiva prestação de contas foi concluída; Considerando a análise da unidade técnica no sentido de que, conforme jurisprudência deste Tribunal, a responsabilidade primária pela fiscalização da correta aplicação dos recursos federais transferidos mediante convênio é do órgão ou da entidade concedente, bem como sua conclusão pela ausência dos requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejem a atuação do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1 a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer a presente documentação como representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, em exame sumário, considerar não atendidos os requisitos de risco, relevância e materialidade que ensejam a atuação do TCU; b) encaminhar ao Representante cópia deste Acórdão e da instrução de peça 9; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.217/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Patos - PB 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: não há.